Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO EM PARCELAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e homologado pelo juízo a quo é causa de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 922, do CPC, em caso de acordo, o processo deverá ficar suspenso até o fim do prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor.
3. Concretizado o acordo entre as partes para pagamento da dívida objeto da execução, sem haver novação, tal como no caso dos autos, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, na forma do artigo 922 do CPC. Ademais, inexistentes quaisquer das condições previstas no artigo 924 do CPC para extinção da execução, mostra-se prematura a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.